Tribunal: TJPA
Processo: 0003154-46.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003154-46.2017.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO BARROSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA.. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 12 anos de reclusão e 1.500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está comprovada por Relatórios de Investigação, Laudo Toxicológico e Relatório Circunstanciado que evidenciam a atuação de organização criminosa.

4. A autoria delitiva do recorrente está evidenciada por depoimentos coerentes de duas adolescentes apreendidas com drogas, além de declarações prestadas por Delegado responsável pela investigação, fotografias, conversas e registros de passagens.

5. O pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico não merece acolhida, pois restou demonstrada a existência de vínculo estável e organizado entre o apelante e seus comparsas, com divisão de tarefas e atuação reiterada.

6. Declaração oficiosa da extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), diante do transcurso do prazo prescricional de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

Tese de julgamento:
“1. Existindo provas de materialidade e autoria delitiva, além de comprovação de vínculo estável e organizado, legítima a condenação pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser reconhecida de ofício quando evidenciado o decurso do prazo legal sem causa interruptiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 119. CPP, arts. 386, IV e VII; 61. ECA, art. 244-B. Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.240/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, REsp nº 2.153.775/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Barroso da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 1.500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e art. 244-B do ECA (ID 14947762).

O apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
(ID 19789252).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22138998), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24345081).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, inexistindo margem para a absolvição por insuficiência de provas.

A
materialidade delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico
restou devidamente comprovada por meio do conjunto probatório constante dos autos, em especial pelos seguintes elementos:

(i) o
Relatório de Investigação
elaborado pela Superintendência Regional do Sudoeste do Pará, o qual detalha a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas (ID 14947679, pág. 7 – ID 14947681, pág. 3);

(ii) o
Relatório Circunstanciado nº 06/2017
, que reúne registros de diversas conversas entre os acusados, versando sobre a negociação e o transporte interestadual de substâncias entorpecentes, escolha de adolescentes como "mulas", fotografias dos envolvidos e das drogas apreendidas, além da logística de distribuição dos entorpecentes nas cidades de Parauapebas, Marabá e Belém, com origem identificada nos Estados de Mato Grosso do Sul – Ponta Porã e Goiás - Goiânia (ID 14947685 a ID 14947694); e

(iii)
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.03.000014-QUI
, que atestou que o material apreendido consistia em 25 tabletes, envoltos em fita adesiva marrom, totalizando 24,960 kg, com resultado positivo para o princípio ativo da planta
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha (ID 14947706).

Por outro lado, a
autoria dos referidos crimes
imputados ao acusado Raimundo Barroso da Silva, também identificado como “Dico”, encontra-se evidenciada por conjunto probatório coerente e convergente, composto por elementos de natureza informativa e judicializada, os quais indicam sua atuação ativa na estrutura de transporte interestadual de drogas, juntamente com o acusado Ronivon (Rony).

A adolescente, DAIANI CARVALHO DOS SANTOS, capturada com parte do carregamento do entorpecente, descreveu com detalhes o seu papel no transporte da droga e os responsáveis pelo entorpecente, afirmando em juízo que:

“
foi contratada por Roni para fazer o transporte de droga do Pará para Goiânia (ID 14947718). Ressaltando que Roni era padrinho da Érica, amiga dela. Que era a convidou para fazer o transporte, que receberiam R$ 500,00 reais e seria pago a viagem e todas as despesas. Que quando foram o Roni já estava em Goiânia, que quando chegaram foram recebidas por dois meninos que iam busca-las, mandado pelo Roni, que lembra só do nome do Sérgio. que eles a levaram para se hospedarem no hotel e que era para elas ficarem no hotel esperando o entopercente. que encontraram com Roni em Goiânia, pois as levou para jantar (ID 14947719). Que ficaram em Goiânia, uma semana, que quem levou a droga foi o Roni e o Sérgio, que era 75 quilos de maconha, divididas em três malas, 25 quilos em cada uma. que ela ficou com uma mala, com 25 quilos de maconha, que na volta para o Pará, foi presa em Parauapebas por um investigador que veio ao lado dela no ônibus durante a viagem (ID 14947720).
Após a prisão, conduziu os policiais até o local onde a droga seria entregue. Declarou que, ao chegarem à residência, uma mulher abriu a porta e, ao informá-la do propósito da visita, os policiais, que a acompanhavam, adentraram no imóvel. No local estavam presentes a referida mulher e um homem, identificado posteriormente como Raimundo
. Acrescentou, ainda, que sua amiga Érica havia retornado em outro ônibus, sendo presa antes dela (ID 14947721), e que tanto a mulher quanto o homem encontrado na residência foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante (ID 14947722).

Corroborando o seu relato, a adolescente Érica Kelly Machado Souza que também transportava entorpecentes para os acusados, acrescentou o seguinte:

Na polícia:

“que foi convidada pelo nacional RONY a ir a cidade de Goiânia para fazer o transporte de drogas para a cidade de Belém, porém iria fazer uma parada na cidade Marabá; QUE conhece o RONY uma vez que este já teve um relacionamento amoroso com sua genitora, sendo que deste relacionamento tiveram um filho quatro anos de idade; QUE juntamente com sua amiga DAIANE pegaram o ônibus na cidade Parauapebas com destino a Goiânia onde chegaram ficando no Hotel HEBLON, localizado em frente ao Shopping 44, sendo que quem a buscou e sua amiga foi o SÉRGIO E KEVIN, os quais são amigos do nacional DICO; QUE ficaram na cidade de Goiânia, aproximadamente, durante quatro dias até dia 13/01/2017,
sendo que a hospedagem e alimentação estavam sendo pagas pelos nacionais DICO E RONY
; QUE no dia 12/01/2017 SÉRGIO lhe entregou duas malas contendo 49 tabletes de droga; QUE n dia 13/01/2017 por volta de 12:30horas da tarde SÉRGIO lhe levou nà rodoviária onde pegou o ônibus da empresa de turismo MARIAZINHA, com destino a cidade de Marabá ás 13:30horas; QUE sua amiga também foi para a rodoviária, mas embarcou em outro ônibus também com destino a Marabá, mas iria pegar uma outra condução para descer na cidade de Parauapebas-PA;
QUE perguntado onde estavam DICO E RONY nos dias 13 e 14 a informante respondeu que no dia 12/01 foi a última vez que conversou com DICO e com Rony
sendo que este lhe informou que iria viajar e Sérgio ...; QUE pelo transporte do entorpecente até Belém iria receber o valor de R$300,00(TREZENTOS REAIS) de DICO; QUE iria entregar a droga para um desconhecido em Belém, o qual faz contato apenas pelo aplicativo WhatsApp, pelo numeral 91-99252-5903,
QUE foi DICO E RONY que deram dinheiro para que sua amiga comprasse a passagem de volta
;
QUE esta informante convidou DAIANE para realizar o transporte de droga sendo que foi solicitado pelos nacionais DICO E RONY
, pois essas são menores de idade e caso venha a ser descoberto não ficariam presas; QUE não sabe informar onde RONY atualmente reside, mas que o mesmo residia na cidade de Marabá;
que informa ainda que é a primeira vez que realiza esse tipo de trabalho para DICO e RONY e que as pessoas que realizavam esses trabalhos era JACKELINE E JÉSSICA, sendo que Jéssica foi presa na cidade de Belém
; QUE tomou conhecimento que JÉSSICA foi presa foi através de um jornal televisivo;
QUE já foi convidada várias vezes para fazer este trabalho por RONY E DICO; QUE conheceu DICO na cidade de SALINAS-PA
,
na virada do ano
quando foi passar o ano novo juntamente com Rony e Aline (namorada de Rony), sendo que a mesma reside atualmente na cidade de GOIÂNIA;
que durante a viagem conversou através do WhatsApp com os nacionais DIICO, Belém e outro indivíduo o que receberia a droga na cidade de Belém
; que nesta presente data chegou a cidade de Marabá-Pa transportando droga no ônibus Maiazinha, descendo na garagem da empresa onde solicitou um TÁXI para ir até a Rodoviária a fim de embaraçar para a cidade de Belém com os entorpecentes; QUE neste momento foi abordada por policiais civis onde solicitaram que abrissem suas malas constatando que dentro estavam os entorpecentes; QUE conhece nacional JÉSSICA DA SILVA COSTA, presa na cidade de Belém, pois esta a mando de Rony, Para a cidade de Parauapebas-Pa, ONDE A INFORMANTE REPASSOU PARA UM RAPAZ; QUE neste momento autorizo que a polícia civil acesse seu aparelho de celular afim de verificar seus contatos, mensagens e redes sociais. (ID 14947678).

Em juízo:

Que não conhece Raimundo Barroso, apenas o Roni, que era seu padrasto, que confirma que Roni, chamou ela e Daiani, para fazerem o transporte de drogas
. que ele ia pagar R$ 500,00 pelo transporte. que ela seria responsável pelo transporte e Goiânia para Belém e Daiani, de Goiânia para Parauapebas. (ID 14947724). que quando chegaram em Goiania, foram para o hotel e ficaram aguardando. que depois de 4 dias o Roni e mais duas pessoas, Sergio e Kelvin, levando umas malas (ID 14947725). que foi o Roni que arrumou a droga nas malas, que era maconha. que ela foi apreendida na rodoviária de Marabá, pela polícia civil. que não sabia quem seria o destinatário, que no celular anotaram um nome de Belém, como o responsável por receber a droga.
que Raimundo Barroso da Silva, ela viu apenas uma vez, que o Dico foi uma vez com Roni no local para saber se ela estavam, bem. que ele apresentou para elas e foram embora, que não falou nada sobre eles serem sócios, que só teve esse contato com Raimundo
(ID 14947726), que Roni tinha ido deixar dinheiro para elas comerem, ai ele foi com ele, apresentou e foi embora, que eram amigos de Goiânia (ID 14947727)

Ademais, a autoria delitiva atribuída a Raimundo Barroso da Silva, também conhecido como “Dico”, é reforçada pelo
depoimento prestado em juízo pelo Delegado de Polícia responsável pelas investigações
, o qual afirmou ter participado diretamente das diligências que culminaram na prisão dos envolvidos, relatando em síntese que:

“a primeira prisão ocorreu em Belém, ocasião em que foi presa a nacional Jéssica, portando aproximadamente 50 quilos de maconha. Em seu interrogatório prestado na Divisão de Repressão a Entorpecentes (narcóticos),
Jéssica teria declarado que a droga pertencia a dois indivíduos identificados como Raimundo Barroso da Silva, vulgo “Dico”, e Roni, sendo este último foragido da justiça à época dos fatos
(ID 14947738). Posteriormente, em decorrência de denúncia anônima, foi realizada nova operação policial, que resultou na apreensão de duas adolescentes. Uma delas foi apreendida em Marabá, ocasião em que o declarante participou diretamente da abordagem, transportando cerca de 25 a 30 quilos de maconha. A segunda foi apreendida em Parauapebas, também em posse de entorpecente, embora o Delegado tenha esclarecido que não esteve presente nesta segunda diligência.
Ambas as menores, em depoimentos prestados, teriam afirmado que estiveram em Goiânia e que foram aliciadas por Raimundo e Roni para realizar o transporte da droga até o Estado do Pará, mais precisamente para os municípios de Parauapebas e Belém
.

Segundo o Delegado, diante desses elementos, foi desencadeada operação para prender os referidos indivíduos. Roni foi capturado em São Geraldo, enquanto Raimundo foi localizado e preso na cidade de Marabá (ID 14947738).
Destacou, ainda, que a participação dos investigados foi confirmada não apenas pelos depoimentos das adolescentes, mas também por registros fotográficos obtidos em redes sociais, nos quais Roni e Raimundo aparecem ao lado das menores em localidades como Goiânia e Salinópolis e pela operação
(ID 14947739). Acrescentou que, conforme apurado,
Raimundo teria a função de levar as adolescentes até hotéis em Goiânia, onde, juntamente com Roni e outro indivíduo, realizava a entrega da droga. Após essa entrega, as menores eram embarcadas em ônibus com destino ao Pará, e, ao chegarem ao destino final, a droga era recebida por terceiros em Parauapebas ou Belém
(ID 14947740).

Por fim, embora em interrogatório judicial o acusado Raimundo Barroso tenha negado a prática delitiva, alegando que conheceu as adolescentes apenas em um jantar em Goiânia, que seria amigo de Rony e comerciante (ID 14947747/ID 14947754), a versão apresentada se encontra isolada nos autos, sendo incapaz de infirmar, por si só, o acervo probatório amealhado no curso da instrução processual.

Isso porque, o fato de aparecer em registros fotográficos ao lado das transportadoras, de ser citado como financiador das passagens e despesas, além de interlocutor ativo na cadeia de comunicação e responsável por pagamentos, revela seu envolvimento direto no tráfico de drogas.

Ante o quadro, incide o entendimento jurisprudencial de que no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023),

Em complemento, a consolidada jurisprudência da Corte Superior de Justiça “já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito.” (STJ,
AgRg no HC n. 788.240/BA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13/8/2024), de modo que mostra-se irrelevante que não tenha sido apreendido entorpecente na posse do acusado, porquanto apurados elementos robustos acerca de sua participação na difusão do crime.

Também não merece acolhida o pleito absolutório quanto ao crime de
associação para o tráfico
previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, o qual exige, para sua configuração, a união estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o fim específico de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

No caso em análise, os elementos de prova demonstram, de forma segura, a existência de vínculo estável e estruturado entre Raimundo Barroso da Silva (Dico), Ronivon (Rony), e outras pessoas identificadas nas investigações, com divisão de tarefas, distribuição de funções logísticas e reiteradas ações voltadas à movimentação de substâncias entorpecentes.

As declarações prestadas por Érika Kelly, ainda na fase inquisitorial, são contundentes ao relatar que Dico e Rony a convidaram diretamente para realizar o transporte de drogas, inclusive solicitando que ela aliciasse uma adolescente, Daiane, para a mesma finalidade, sob o argumento de que, por serem menores de idade, não seriam presas. Além disso, informou que as despesas com hospedagem e alimentação em Goiânia foram custeadas por Dico e Rony, e que o valor de R$ 300,00 lhe seria pago diretamente por Dico pela entrega da droga.

A mesma testemunha menciona que outras mulheres já realizavam rotineiramente o transporte de drogas para o grupo, como Jéssica e Jackeline, evidenciando a habitualidade da prática e a atuação de um núcleo estruturado para viabilizar a comercialização ilícita.

Outrossim, o Relatório Circunstanciado nº 06/2017 e os dados decorrentes de interceptações telefônicas comprovam a existência de comunicação recorrente entre os envolvidos, tratativas de aliciamento de mulas, negociação e pagamento de transporte, organização de repasses e fotografias de integrantes e da droga, reforçando a estrutura funcional da associação criminosa, com divisão de tarefas e propósito reiterado de prática do tráfico.

Com efeito, “cediço o entendimento de que a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo”, sendo certo que, na hipótese, foram apontados “elementos concretos, constantes dos autos, que comprovam o
animus
associativo e a estabilidade do vínculo, sobretudo pela troca de informações e detalhes quanto às negociações de valores e quantidade de entorpecentes, evidenciadas pelas provas documentais e pelos depoimentos dos policiais” (
REsp n. 2.153.775/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024), o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Destarte, a prática dos delitos “pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155 , do CPP” (STJ,
AgRg no AREsp 2.408.638/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023).

De outro lado, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a ocorrência de
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61),
em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90
.

Nesse contexto, verifica-se que o réu foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores (ID 14947762, pág. 10). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, salientando-se que no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP.

Não obstante, entre o recebimento da denúncia em 15/09/2017 (ID 14947697, pág. 9) e a data da sentença condenatória em 20/09/2022 (ID 14947762), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu lapso superior a 4 anos, sem que tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Desta feita, deve ser declarada a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame da tese absolutória quanto à referida figura típica.

Nesse espeque,
mantida a condenação do recorrente
pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, fica a pena definitiva readequada para 11 anos de reclusão e pagamento de 1.500 dias-multa,
com manutenção do regime inicial fechado e demais termos da sentença, em razão da prescrição do crime previsto
no art. 244-B da Lei 8.069/90.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, mantendo a pena do recorrente em 11 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025